Tribunal: TJBA
Processo: 8146422-47.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8146422-47.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CLAUDIA DA SILVA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

ACORDÃO

Ementa: Direito administrativo, previdenciário e processual civil. Apelação cível. Ação pelo rito comum. Servidor público estadual. Contribuição previdenciária.
I
ncidência sobre verbas de natureza transitória e não incorporáveis aos proventos de aposentadoria.
T
erço constitucional de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.
A
plicabilidade do Tema 163 do Supremo Tribunal Federal aos regimes próprios de previdência dos entes estaduais. Tese de distinguishing fundada em legislação estadual rejeitada.
C
orrelação entre contribuição e benefício futuro. Restituição do indébito no quinquênio legal. Adequação de ofício dos consectários legais.
I
PCA-E e juros de mora até 09.12.2021.
I
ncidência exclusiva da Taxa Selic após a Emenda Constitucional nº 113/2021. Honorários recursais majorados. Recurso desprovido, com reforma parcial de ofício.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta pelo Estado contra sentença proferida em ação pelo rito comum que julgou procedentes os pedidos para determinar a exclusão de verbas indicadas como horas extras, adicional noturno, terço constitucional de férias e adicional de insalubridade da base de cálculo da contribuição previdenciária, bem como a restituição dos valores indevidamente retidos nos últimos cinco anos.

II. Questão em discussão

2.Há quatro questões em discussão: (i) definir se incide contribuição previdenciária sobre verbas de natureza transitória e não incorporáveis aos proventos de aposentadoria de servidor público estadual; (ii) estabelecer se o Tema 163 do Supremo Tribunal Federal se aplica ao regime jurídico previdenciário do Estado da Bahia; (iii) determinar se a possibilidade de incorporação de vantagens pela média aritmética, prevista na legislação estadual, autoriza a tributação previdenciária sobre parcelas propter laborem; (iv) definir os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis à restituição do indébito.

III. Razões de decidir

3.O regime próprio de previdência dos servidores públicos, nos termos do art. 40 da Constituição Federal, submete-se aos vetores do caráter contributivo e solidário, harmonizados com o princípio da retributividade, que exige correlação entre a base de cálculo da contribuição e o benefício previdenciário futuro.

4.O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, Tema 163 da repercussão geral, fixa tese vinculante de que não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público.

5.A tese firmada no Tema 163 decorre de interpretação constitucional e se aplica aos regimes próprios de previdência de todos os entes federados, não se restringindo a servidores federais.

6.A legislação estadual não afasta a orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal quando a controvérsia envolve a definição constitucional da base de cálculo da contribuição previdenciária e a necessária correlação entre contribuição e benefício.

7.A possibilidade de incorporação de vantagens transitórias pela média aritmética simples não altera a natureza propter laborem, contingente e precária de rubricas como horas extras, adicional noturno e adicional de insalubridade.

8.A cobrança de contribuição previdenciária sobre parcelas variáveis e condicionadas a situações específicas de trabalho impõe tributação sobre base de cálculo hipotética e viola a razoabilidade, a segurança jurídica e o binômio contribuição-benefício.

9.O terço constitucional de férias não integra a base de contribuição previdenciária dos segurados e do Estado, conforme previsão expressa do art. 71, VIII, da Lei Estadual nº 11.357/09.

10.As verbas de horas extras, adicional noturno e adicional de insalubridade são pagas em razão do exercício da função em condições especiais ou extraordinárias e cessam quando desaparece o respectivo fato gerador.

11.O art. 61, § 1º, da Lei Estadual nº 6.677/94 reforça que vantagens vinculadas a condições específicas de trabalho não se incorporam automaticamente aos proventos.

12.Os contracheques constantes dos autos, especialmente os documentos de ID 97794672, comprovam descontos previdenciários sobre rubricas excluídas pela legislação e sobre vantagens de natureza transitória.

13.O reconhecimento da ilegalidade das retenções previdenciárias impõe a manutenção da obrigação de não fazer e da restituição simples dos valores indevidamente descontados no quinquênio legal, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

14.Os consectários legais da condenação devem observar o IPCA-E como índice de correção monetária e juros de mora de 0,5% ao mês até 09.12.2021, em conformidade com o Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça e o Tema 810 do Supremo Tribunal Federal.

15.A partir de 09.12.2021, incide exclusivamente a Taxa Selic, acumulada mensalmente, para atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

16.O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

17.Recurso desprovido, com reforma parcial de ofício.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação

nº 8146422-47.2024.8.05.0001, em que é apelante
ESTADO DA BAHIA
e apelada
CLAUDIA DA SILVA NASCIMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em

NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.